Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733010-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: ECAP ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda, em face de sentença (ID 48920949) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos pela Apelante em desfavor de Ecap Engenharia Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 48920949 - pág. 5): “Forte em tais razões, com relação ao pedido de inexigibilidade dos títulos que lastreiam a execução, extingo o feito, sem resolução de mérito, o que faço com base nos arts. 485, IV, 771, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto ao pedido de excesso de execução remanescente, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, ao tempo em que julgo parcialmente procedente o pedido e declaro excesso de execução, na data do ajuizamento do feito executivo, no importe de R$ 43.465,90 (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Em face da sucumbência recíproca, mas preponderante da Embargante, condeno ambas as partes no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigido monetariamente, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), para a Embargada, e de 75% (setenta e cinco por cento), para a Embargante. Transitada em julgado a presente sentença, fica a Embargada intimada a ajustar o débito exequendo, mediante planilha atualizada acostada no feito executivo, segundo os parâmetros estabelecidos nesta sentença, sob pena de incidência de multa a título de litigância de má-fé.” Observa-se que a r. sentença consignou que a declaração de inexigibilidade dos títulos que lastreiam a execução não contém uma narração dos fatos condizente com a conclusão, razão pela qual esse argumento não poderia fundamentar o pedido de nulidade da execução, por incoerência lógica. Ocorre que a Apelação interposta pela Embargante (ID 48920954), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que os títulos que embasam a execução não representam o mútuo neles descrito, diante do vínculo societário que deve ser analisado, nem poderiam ser cobrados com fulcro na exceção de contrato não cumprido. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator